Tribunal: STF
Processo: ARE 1446410
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA COISA JULGADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ALEGADA AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS CAUSAS DE PEDIR. PEDIDO FORMULADO NESTA AÇÃO QUE SE FUNDARIA EM NOVA NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. TESE IMPROFÍCUA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PRIMEIRO PROCESSO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA QUE EXPRESSAMENTE ANALISOU OS REQUISITOS PARA O PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAR NOVA PRETENSÃO SOB O MESMO FUNDAMENTO, SOB PENA DE AFRONTA DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS E DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    “A coisa julgada que impede a repropositura da ação é de natureza material, ou seja, somente a sentença de mérito tem o condão de impedir que a parte novamente busque a tutela jurisdicional. Portanto, havendo decisão definitiva sobre a pretensão do autor, a ele é vedado buscar novamente o Estado-Juiz para solicionar lide já resolvida anteriormente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito" (BARROSO, CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS. Teroria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 114) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente